Tribunal: TJDFT
Processo: 0718567-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO. AUTOFALÊNCIA DA FORNECEDORA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUÍDOS.
1.Os danos morais, decorrentes de registro indevido em bancos de dados de proteção ao crédito, devem ser encarados sob tríplice perspectiva: ofensa à privacidade e honra, assim como eventual alteração negativa do estado anímico da pessoa (ofensa à integridade psicofísica). O que, em princípio, era lícito, justamente pela rigorosa observância dos limites, passa a se constituir em ofensa à privacidade, no aspecto de direito à proteção de dados pessoais. A honra objetiva do consumidor, invariavelmente, é atingida, pois se divulga fato ofensivo a sua reputação: o não cumprimento das obrigações contratuais. Além disso, conforme as circunstâncias do caso concreto, pode haver afetação da integridade psicofísica do consumidor (constrangimento, vergonha ou outro sentimento negativo).
2. De qualquer modo, é incontroverso no Superior Tribunal de Justiça – especificamente na área de entidades de proteção ao crédito – que, para obter compensação por dano moral, basta ao interessado demonstrar que o registro foi irregular; não há necessidade de prova quanto à eventual afetação ao bem-estar psicofísico da pessoa (dor), ou seja, que a inscrição gerou vergonha, constrangimento, tristeza ou qualquer outro sentimento negativo. A Corte entende que o dano é in re ipsa. Dano moral reconhecido
3. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos.